Tribunal: TJPA
Processo: 0811230-50.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811230-50.2022.8.14.0040

APELANTE: EVA DA CONCEICAO MENDES RIBEIRO

APELADO: STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0811230-50.2022.8.14.0040

RECORRENTE: EVA DA CONCEIÇÃO MENDES RIBEIRO

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

RECORRIDO: STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S/A

ADVOGADO: PEDRO PAULO MENDES DUARTE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. DISCUSSÃO SOBRE O GRAU DE INVALIDEZ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

Nas demandas que discutem o percentual de invalidez por acidente, há necessidade de prova pericial médica para apuração técnica do grau de comprometimento funcional do segurado.

O indeferimento da prova pericial requerida pela parte autora, quando se mostra essencial à solução da lide, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

A documentação unilateralmente produzida pela seguradora não supre a necessidade de prova técnica pericial.

Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0811230-50.2022.8.14.0040

RECORRENTE: EVA DA CONCEIÇÃO MENDES RIBEIRO

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

RECORRIDO: STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S/A

ADVOGADO: PEDRO PAULO MENDES DUARTE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por EVA DA CONCEIÇÃO MENDES RIBEIRO, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada pela recorrente contra STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S/A.

Alega a autora que à época dos fatos laborava para a empresa Multiserv Manutenção Predial Ltda., a qual contratou seguro de vida em grupo junto à seguradora ré, incluindo-a como segurada. Em 18/11/2021, sofreu acidente de trânsito que lhe causou fratura no antebraço esquerdo, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico de osteossíntese com placa e parafusos. Sustenta ter restado com sequelas permanentes, como hipotrofia, impotência funcional, déficit de força e instabilidade no antebraço esquerdo, ocasionando perda funcional de 50%. Postulou, assim, o pagamento integral da cobertura securitária, uma vez que o valor de R$ 2.629,81 (dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos), recebido administrativamente em 09/06/2022, seria irrisório e desproporcional à gravidade da lesão.

A parte ré apresentou contestação arguindo que o contrato de seguro prevê cobertura proporcional ao grau de invalidez constatado. Sustentou que, com base em laudo médico pericial elaborado por empresa especializada, foi identificado que a perda funcional do membro da autora não foi total, sendo, portanto, devido o percentual de 15% sobre o capital segurado de R$ 17.532,09 (dezessete mil, quinhentos e trinta e dois reais e nove centavos), resultando no valor já pago de R$ 2.629,81.

Sobreveio sentença de mérito que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que a indenização foi corretamente paga de forma proporcional ao grau de invalidez parcial permanente, conforme previsão contratual, bem como que não haveria responsabilidade da seguradora quanto à ausência de informação sobre os termos do contrato, imputando tal dever ao estipulante.

Irresignada, a autora interpôs apelação sustentando, em preliminar, cerceamento de defesa, porquanto requereu a realização de prova pericial para comprovação do grau de invalidez, o que foi indeferido pelo juízo a quo. Alega que a gravidade das lesões exige avaliação técnica específica. No mérito, reiterou os fundamentos da inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada, nas quais sustenta a manutenção da sentença, por entender que a autora foi devidamente indenizada conforme previsão contratual e que a realização de nova perícia seria desnecessária.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0811230-50.2022.8.14.0040

RECORRENTE: EVA DA CONCEIÇÃO MENDES RIBEIRO

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

RECORRIDO: STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S/A

ADVOGADO: PEDRO PAULO MENDES DUARTE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal. Portanto, conheço da apelação interposta por EVA DA CONCEIÇÃO MENDES RIBEIRO.

A controvérsia cinge-se à ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento do pedido de produção de prova pericial para aferição do grau de invalidez decorrente de acidente automobilístico sofrido pela autora, o que repercute diretamente sobre o quantum indenizatório de seguro por invalidez parcial permanente por acidente.

Em que pese o entendimento esposado pelo juízo de origem, entendo que assiste razão à recorrente. A questão posta nos autos não se limita a questões de direito, mas exige efetiva incursão no campo probatório, dada a divergência sobre a extensão da lesão e consequente grau de comprometimento funcional do membro superior esquerdo.

Com efeito, ainda que a seguradora tenha apresentado parecer médico administrativo atestando a perda funcional de 15% do membro afetado, a autora contrapõe alegando gravidade muito maior da lesão, indicando limitações severas à funcionalidade do braço, com repercussões importantes na sua capacidade laborativa.

A unilateralidade do parecer médico apresentado pela seguradora, sem a possibilidade de contraditório efetivo, não pode prevalecer como fundamento exclusivo para o julgamento de improcedência da demanda, sob pena de violar os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Nos casos em que se discute o grau de invalidez do segurado, com impacto direto sobre o valor da indenização a ser paga pela seguradora, é imprescindível a realização de prova pericial médica, a fim de se obter elemento técnico imparcial que permita ao juízo formar seu convencimento com base em elementos objetivos e idôneos.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONHECIMENTO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PERÍCIA – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. Por consequência do reconhecimento do cerceamento de defesa, restam prejudicadas as demais matérias trazidas, inclusive, a preliminar de contrarrazões. Considerando que o autor pugnou pela produção de perícia médica, a fim de demonstrar sua incapacidade e, por consequência, provar a existência de cobertura prevista na apólice, deve ser tornada insubsistente a sentença que julgou antecipadamente a lide, já que se trataria de prova imprescindível para a correta análise do caso.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08064403720228120021 Três Lagoas, Relator.: Des . Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 08/08/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PARTICULAR. PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA RÉ. PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA COMPROVAR O GRAU DE INVALIDEZ DA AUTORA. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. o fato de a autora ter sido aposentada por invalidez permanente pelo INSS não lhe confere direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada. É necessária a realização de perícia médica direcionada a atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada com a seguradora.

2. O Superior Tribunal de Justiça julga reconhecendo o cerceamento de defesa, quando negada a produção de prova pericial para aferição do direito à indenização previsto no seguro privado;

3. Recurso conhecido, com acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. Sentença anulada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000865-02.2016.8.14.0065 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021 )

No caso, o grau de invalidez permanente de membro corporal, decorrente de acidente, é questão que exige exame por perito médico, de modo que a prova pericial é necessária quando o ponto controvertido da causa demandar conhecimento especializado, conforme previsto no art 464 do CPC.

Dessa forma, é manifesta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo ser acolhida a preliminar suscitada na apelação.

Ante o exposto, voto pelo
provimento do recurso de apelação
para declarar a nulidade da sentença proferida nos autos, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizada prova pericial médica, a fim de apurar o grau de invalidez sofrido pela autora, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/09/2025